Tribunal: TJES
Processo: 5004908-37.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004908-37.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ROBERTO DA SILVA DIAS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004908-37.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ROBERTO DA SILVA DIAS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora informa ter sido surpreendido com desconto de suposto contrato de empréstimo, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), firmado na cidade de São Paulo, local em que nunca foi. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida na restituição do valor de R$ 1.169,50 (mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 3. Ao passo que a Requerida não foi capaz de comprovar a devida contratação do empréstimo discutido, correto o posicionamento de cancelamento do contrato e restituição do valor, sendo a Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 4. Adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 5. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 6. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.